Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-66.2022.8.11.0048
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000331-66.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (REPRESENTANTE), IVONE MARIA DE SOUZA - CPF: 503.832.561-00 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000331-66.2022.8.11.0048

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Juscimeira

Recorrente(s):
Município de Juscimeira

Recorrido(s):
Ivone Maria de Souza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem da pauta: 171

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO - PRELIMINARES DE INCOMETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E ASUDÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4) FIXADA PELO TJ/MT. - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida alega que, enquanto servidora pública municipal, na função de professora, goza de férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), contudo, apenas recebe o terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja o Recorrente condenado ao pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho.

2.

A sentença julgou
procedentes
os pedidos iniciais, reconhecendo o direito ao recebimento dos terços constitucionais sobre os períodos de férias de 15 (quinze) dias, usufruídos e não pagos, respeitado o prazo prescricional.

3.

Insurgência apenas da parte demandada que sustenta, como preliminares, a incompetência do Juizado Especial Cível para o deslinde da demanda e a falta de interesse de agir, diante na ausência de requerimento administrativo e, no mérito, requer reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento do terço constitucional em relação ao período de 15 (quinze) dias, sustentando que não constituiria férias, na acepção jurídica do termo, mas
mero recesso escolar.

4.

Inicialmente, verifica-se que o Juízo a quo é competente para julgar o feito, tendo em vista que se trata de uma vara única, acumulando a competência cível residual e a competência da fazenda pública. Assim,
rejeito a preliminar de incompetência.

5.

Ainda,
rejeito a preliminar de falta de interesse de agir
arguida pela parte ré, ao argumento de que a parte adversa não buscou solucionar a celeuma na seara administrativa, em razão da inafastabilidade da jurisdição (
art. 5º, XXXV
da Constituição federal).

6.

Na espécie, verifica-se que a Carreira dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Juscimeira é disciplinada pela Lei Municipal nº 860/2012, cujo artigo 58 previa expressamente o direito de férias anuais
“
de 45 (quarenta e cinco) dias para professores
”
, sendo que, em seguida, seu artigo 59 estabelece que
“
será pago aos Profissionais da Educação Pública Municipal, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias
”
.

7.

Ante a expressa previsão legal do usufruto de férias nos moldes apresentados
, o pagamento do terço constitucional deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, em razão do que preceitua o artigo 7º, inciso XVII, da CF/88 – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública e às garantias fundamentais consagradas pela Carta Magna.

8.

Não se trata de conferir interpretação extensiva aos dispositivos da legislação municipal mencionada, já que era regulamentado expressamente o direito ao gozo de férias de 45 (quarenta e cinco) dias para os professores nas condições especificadas, bem como ao recebimento de um adicional à remuneração do período de férias, à razão de 1/3, ensejando a conclusão, conforme consignado na sentença, de que o pagamento deveria ser efetuado em observância a
todo
o período de férias usufruídas.

9.

A problemática a respeito do terço de férias dos professores da rede pública de ensino foi enfrentada pelo TJMT nos autos do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, culminando na fixação da seguinte tese jurídica (TEMA Nº 4):
“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

10.

Como se vê, conquanto a demanda tenha tratado da Carreira dos Professores Estaduais, as conclusões do julgamento são integralmente aplicáveis à hipótese, visto que a Lei de Regência dos Professores Municipais, no caso, possuía previsão análoga à Estadual, que fora objeto de discussão nos autos do IRDR.

11.

Parecer do Ministério Público no ID. 142038189, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

14.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

15.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023